Tribunal: STF
Processo: HC 225624
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 789.883/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consoante as provas e elementos contidos no bojo do caderno inquisitorial, a Polícia Militar realizava operação denominada 'Incursão em Zona Quente de Criminalidade', quando visualizaram o veículo automotor marca/modelo VW/FOX, placa AWW-3474, trafegando pela Avenida Dona Maria de Santana Borges em atitude suspeita. 



    Diante disto, os militares deram ordem de parada ao condutor do veículo, porém este se evadiu em alta velocidade. 



    Ato contínuo, os policiais militares iniciaram perseguição aos Autores, ocasião em que visualizaram o passageiro jogando uma sacola pela janela do veículo. Na sequência, a Polícia Militar conseguiu capturar os indivíduos, os quais foram identificados como sendo ALAN GUEDES DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 04 e DIEGO SANTIAGO OLIVEIRA, qualificado a fls. 05. 



    Após, os militares retornaram ao local em que os Indiciados haviam dispensado o objeto, ocasião que localizaram na via pública uma sacola contendo 142 (cento e quarenta e dois) tabletes de MACONHA (Cannabis sativa L), 28 (vinte e oito) pinos de COCAÍNA, 28 (vinte e oito) papelotes de COCAÍNA, além de 01 (um) cigarro de MACONHA (Cannabis saliva L.). 



    […] 



    A droga apreendida em poder dos Indiciados totalizou a quantia de 9,74g (nove gramas e setenta e quatro centigramas) de COCAÍNA, distribuídas em vinte e oito (28) pinos de plástico, 12,71g (doze gramas e setenta e um centigramas) de COCAÍNA, acondicionadas em vinte e oito (28) invólucros de plástico, e 360,44 (trezentos e sessenta gramas e quarenta e quatro centigramas) de MACONHA (Cannabis sativa LA, acondicionada em cento e quarenta e dois (142) invólucros de plástico. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE JULGADA POR ESTA CORTE SUPERIOR EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que a matéria atinente a reincidência e a condenação anterior por crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/2006), já havia sido decidida por esta Corte Superior no âmbito do Recurso Especial n. 1.751.937/MG. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.



    2. "O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado. Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia" (AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) tanto o juízo monocrático quanto o Tribunal Mineiro, se utilizaram da confissão do paciente para fundamentar o édito condenatório e sua manutenção, porém, deixaram de reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (b) A condenação anterior pelo artigo 28 da Lei de Drogas é incapaz de gerar reincidência; (c) a Lei 11.343/06 prevê no § 4º do art. 33 uma causa de diminuição de pena àquele que a doutrina chama de traficante eventual. Desta forma, uma vez que o agente não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, é direito subjetivo do mesmo à aplicação da causa de diminuição de pena prevista, uma vez que o mesmo preenche os requisitos para tal; e (d) O ilustre sentenciante fixou regime fechado para o cumprimento da pena, e não justificou a escolha do regime prisional mais gravoso. 



    É relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Recurso Especial 1.751.937/MG. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente